Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1012699-28.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Cumprimento de Acórdão promovido por Felice Aparecido Annunciatto nos autos da Ação Rescisória ajuizada por Silmar Augustos Bastos Parreira.
Diante das petições de Id. 103976981 e Id. 110948972, com fundamento no artigo 51, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos almejados, os termos e condições constantes do acordo extrajudicial (Id. 110327986); e, consequentemente, com escopo no artigo 922 do Código de Processo Civil, declaro suspensa a execução durante o prazo concedido pelo Exequente, para que o Executado cumpra voluntariamente o que ficou consignado no acordo firmado entre eles.
Decorrido o prazo, as partes deverão informar o cumprimento integral do acordo, a fim de que os autos sejam remetidos para a extinção da execução pelo pagamento (art. 924, inciso II, do CPC).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora